Tribunal: TJBA
Processo: 8031983-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível LBA1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031983-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THAIANE TEIXEIRA RODRIGUES Advogado(s): EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL – PLANSERV. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra acórdão que determinou o custeio, pelo referido plano de saúde, de cirurgia bucomaxilofacial em favor da beneficiária THAIANE TEIXEIRA RODRIGUES, com profissional não credenciado, diante da urgência e da ausência de profissionais capacitados na rede credenciada. O Embargante alega omissão quanto à necessidade de que o procedimento fosse realizado exclusivamente na rede credenciada e impossibilidade de pagamento de honorários a profissional externo. II. Questão em discussão A controvérsia se limita a verificar a existência ou não de omissão no acórdão embargado, quanto à exigência de realização do procedimento exclusivamente na rede credenciada e à vedação de pagamento a profissional não conveniado ao PLANSERV. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria de fundo, reconhecendo a urgência do procedimento e a inexistência de profissional capacitado na rede conveniada à época, justificando o custeio fora da rede. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão, embora não tenha se referido expressamente à rede credenciada, solucionou a lide com base em fundamento que implicitamente afastou a limitação contratual. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito, tampouco comportam efeitos infringentes quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A Jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é uníssona no sentido de que a utilização dos embargos para reapreciação da matéria já decidida é incabível. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não caracteriza omissão o acórdão que, embora não mencione expressamente a rede credenciada, decide com base em urgência e inexistência de profissional capacitado, autorizando o custeio fora da rede. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria decidida." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8031983-26.2024.8.05.0000 em que figuram como parte Embargante o ESTADO DA BAHIA e parte Embargada THAIANE TEIXEIRA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, 2025 LBA1